Tribunal: TJBA
Processo: 8065561-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065561-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DIVINO DA SILVA

Advogado(s)
:
GRAYCE KELLY SANTOS DE JESUS

APELADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
SORAYA MARQUES ROSA MATOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo Divino da Silva contra a sentença que julgou improcedente ação rescisória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.

2. O autor alegou ter sido vítima de fraude contratual ao acreditar estar contratando financiamento para aquisição de motocicleta, mas acabou aderindo a contrato de consórcio no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com duração de 80 (oitenta) meses.

3. Sustentou que foi induzido a erro por ser semianalfabeto e que sua renda não comportaria o compromisso assumido, além de não ter recebido informações claras sobre a contratação.

4. Requereu a nulidade do contrato, indenização por danos morais e restituição imediata dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i
) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio; e

(
ii
) estabelecer se é devida a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do CDC e art. 373, § 1º do CPC/2015.

2. A administradora de consórcio apresentou gravação telefônica confirmando que o autor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, formas de contemplação e condições de pagamento, tendo declarado ciência e anuência.

3. O autor não impugnou a autenticidade da gravação nem apresentou provas das alegadas conversas via aplicativo de mensagens
WhatsApp
que sustentariam sua versão.

4. A proposta de adesão ao consórcio foi assinada pelo autor, contendo cláusulas claras sobre o objeto contratado.

5. Não houve demonstração de propaganda enganosa ou conduta ilícita por parte das rés, afastando a responsabilidade civil por danos morais.

6. A restituição dos valores pagos somente ocorrerá após contemplação da cota ou encerramento do grupo, a teor dos arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação de consórcio é válida quando há prova de que o consumidor foi informado sobre suas condições e aderiu voluntariamente. 2. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente somente é devida após contemplação ou encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/2008. 3. A ausência de prova de vício de consentimento ou propaganda enganosa afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. V e X; CC/2002, arts. 186, 188, I, 927; CPC/2015, arts. 373, I e II, § 1º, 85, § 11, 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, § 2º, 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/11/2009; TJ-SP, Apelação Cível 1014710-85.2022.8.26.0309, Rel. Francisco Giaquinto, j. 25/11/2024; TJ-PR, Apelação Cível 0062823-78.2022.8.16.0014, Rel. Luiz Henrique Miranda, j. 30/09/2024; TJ-SC, Apelação 5010417-11.2021.8.24.0045, Rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 29/07/2025; TJ-BA, Apelação 8027285-42.2022.8.05.0001, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 26/08/2022; TJ-SP, Apelação Cível 1054353-88.2023.8.26.0576, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 14/01/2013; TJ-SC, Apelação 0061512-57.2009.8.24.0023, Rel. Osmar Mohr, j. 05/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8065561-79.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante

MARCELO DIVINO DA SILVA
, e Apelados
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator